Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-33.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual em razão de acordo extrajudicial. O embargante alega omissão quanto à análise de vícios ocultos no bem adquirido, cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, e contradição na imputação de má-fé processual.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à alegação de vícios ocultos no bem adquirido após a celebração do acordo; (ii) avaliar eventual cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, diante da extinção do feito por ausência de interesse processual; (iii) analisar a existência de contradição no reconhecimento simultâneo da boa-fé na celebração do acordo e da má-fé processual no ajuizamento da ação.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.